Tribunal: TJSP
Processo: 1003259-93.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE ACESSO AO PERFIL DA AUTORA – PLATAFORMA MERCADOLIVRE – AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DESATIVAÇÃO DA CONTA – RELAÇÃO DE CONSUMO - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA
I - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora, embora utilize a plataforma MercadoLivre como

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE ACESSO AO PERFIL DA AUTORA – PLATAFORMA MERCADOLIVRE – AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DESATIVAÇÃO DA CONTA – RELAÇÃO DE CONSUMO - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA
I - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora, embora utilize a plataforma MercadoLivre como atividade comercial, as circunstâncias concretas evidenciam notória vulnerabilidade técnica e econômica da parte demandante, ante o porte tecnológico e econômico do réu;
II - Ainda que o réu alegue o descumprimento das disposições dos "Termos de Uso" da plataforma, não trouxe qualquer elemento de prova capaz de demonstrar as alegadas infrações supostamente cometidas pela parte autora, seja no tocante à prestação de informações Status KYC Alto Risco" (verificação de documentos) ou sistema antifraude, nada demonstrando, neste particular, que a autora tenha infringido qualquer regra da plataforma;
III - Comprovada a conduta arbitrária e abusiva do réu, ao bloquear o acesso da autora a sua conta, inviabilizando as vendas e o recebimento por elas, são fatos que causaram aflição e transtornos que ultrapassaram o mero dissabor;
IV - A retenção de valores devidos por comissão de vendas e a desativação repentina da conta da autora junto à plataforma do ré constitui, por si só, motivo para a indenização pretendida. A autora com a conta bloqueada teve sua imagem e reputação manchadas de forma indevida, passando a ser considerada como vendedora não confiável perante seus clientes.
O valor fixado da indenização (R$ 8.000,00) não comporta majoração tampouco redução;
V - Lucros cessantes – Não comprovados - Cabia à demandante apresentar prova de sua existência, seja por meio de um relatório mensal, trimestral ou anual, demonstrando que devido ao bloqueio deixou de finalizar as vendas e auferir renda.

RECURSO da autora NÃO PROVIDO
RECURSO do réu NÃO PROVIDO